Tribunal: TJBA
Processo: 0546628-16.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0546628-16.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JULIE BITENCOURT COSTA Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO JUDICIAL NA ANÁLISE DE PEDIDO EXPRESSO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Decisão de primeiro grau que deferiu o levantamento de valores depositados voluntariamente pela ré e determinou o arquivamento dos autos, sem pronunciar-se sobre o pedido expresso de cumprimento de sentença referente à execução das astreintes no valor de R$ 231.094,41, incorreu em omissão que configura negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. As astreintes foram cominadas na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência em 19/07/2016, no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, sendo a Bradesco Saúde S/A devidamente intimada em 20/07/2016, porém somente efetuou o cumprimento da obrigação em 28/12/2016, ou seja, 161 dias após a intimação. O Tribunal de Justiça da Bahia, em sede de Agravo de Instrumento nº 0015477-92.2016.8.05.0000, manteve a aplicação da multa diária, cujo acórdão transitou em julgado em 19/04/2018. 3. A sentença de mérito proferida em 15/03/2024 julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tornando definitiva a antecipação da tutela e condicionando a exigibilidade da multa por astreintes ao trânsito em julgado da sentença que a cominou, o que restou certificado nos autos. A partir desse momento, o pedido de cumprimento de sentença referente à execução das astreintes, formulado tempestivamente pela apelante, deveria ter sido devidamente analisado pelo Juízo a quo. 4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que constitui negativa de prestação jurisdicional a decisão que não analisa os pedidos das partes e não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme precedentes desta Corte (Apelação nº 0500068-67.2014.8.05.0039 e APL nº 07924265020158050001). A omissão do Juízo a quo em pronunciar-se sobre pedido expresso de execução de multa, cuja validade e valor já haviam sido confirmados em sede recursal, configura error in procedendo que impõe a anulação da decisão recorrida. 5. Os Embargos de Declaração opostos pela apelante para sanar a omissão não foram adequadamente apreciados, pois o Juízo a quo limitou-se a afirmar que se tratava de inconformismo com o "indeferimento da execução das astreintes", quando na verdade não houve qualquer pronunciamento expresso sobre o pedido executivo. A ausência de análise do pedido de cumprimento de sentença configura vício que impõe a reforma da decisão para determinação do regular prosseguimento do feito executivo, com observância ao contraditório e à ampla defesa. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0546628-16.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante JULIE BITENCOURT COSTA e como apelada BRADESCO SAUDE S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora